Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701695-34.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADOS: EDVÂNIO PEREIRA BARBOSA, JOVELICE DE CASTRO SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 15904511, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, e negou seguimento a este quanto ao Tema 660 (RE 748.371), manejados por ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. Contra tal decisão, o recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 27888834 – p. 3/5) não conheceu do apelo. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 27888835), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 16517319. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014